Tribunal: TJDFT
Processo: 0003107-26.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003107-26.2018.8.07.0010 RECORRENTE: LEANDRO CERQUEIRA KISHIMOTO, RAYLSON COSMO MUNIZ TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA, ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS, PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. APELAÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PARA O CRIME DE DANO. NEGADO. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. CONDUTA DOS RÉUS SE ADEQUA AO FATO TIPÍCO DESCRITO NO ART. 155, § 4o, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, CAPUT, DA LEI 8.069/90. PENA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.1. A prova dos autos não autoriza o atendimento das irresignações da Defesa no sentido de desclassificar-se um delito de furto qualificado pela escalada, arrombamento de obstáculos e repouso noturno; para o crime de dano. 2. Da mesma forma, a pena deve ser mantida, tendo em conta que fora aplicada, levando-se em conta os ditames legais e constitucionais. 3. Negado provimento aos recursos. Os recorrentes alegam violação aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 155, §4o, inciso II, ambos do Código Penal, sustentando a aplicabilidade das atenuantes relativas à confissão espontânea e à devolução dos objetos roubados. Apontam, ainda, ofensa ao artigo 158 do Código de Processo Penal, porquanto não houve, como seria de se exigir, laudo pericial que comprovasse a qualificadora do rompimento de obstáculo. Colacionam ementas de julgados do STJ com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano em abono à tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 155, §4o, inciso II, ambos do Código Penal. Com efeito, ao assentar pela não configuração da confissão espontânea, tampouco pela ausência de devolução dos bens objetos do crime, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a apreciação das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação ao artigo 158 do Código de Processo Penal, bom como o correlato dissenso pretoriano. Isto porque, no aspecto, o acórdão encontra-se em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. Já assentou a Corte Superior, verbis: “O Tribunal a quo apresentou justificativa hábil para a não realização da perícia, tendo em vista o desaparecimento dos vestígios do crime, uma vez que a vítima providenciou a necessária e pronta reparação do dano causado pelo recorrente - arrombamento da janela e portão. Fica configurada, assim, uma das hipóteses nas quais há a possibilidade de exclusão da necessidade de realização do laudo pericial.” (AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012